Tribunal: TJPA
Processo: 0820063-87.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820063-87.2023.8.14.0051

APELANTE: MARIA DAS GRACAS LIRA LIMA

APELADO: BANCO CETELEM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONSUMIDOR IDOSO.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O CARTÃO FOI ENVIADO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE FATURA. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO À MODALIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DANOS MORAIS. CABÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, SE HOUVER, NA FORMA SIMPLES. PARCIAL PROVIMENTO.I.
Trata-se de apelação cível interposta por consumidor visando à nulidade de contrato de empréstimo consignado na modalidade de cartão de crédito consignado, conhecido como Reserva de Margem de Crédito (RMC), sob alegação de falha no dever de informação.
II -
Verifica-se que as alegações da apelante são pertinentes, haja vista que os documentos apresentados pelo banco, tais como: uma proposta de adesão de cartão de crédito consignado, uma proposta de planilha simplificada e um comprovante de TED, o não demonstram que houve autorização para esse tipo de empréstimo.

Por outro lado, é possível verificar que a autora nunca utilizou o cartão de crédito em questão, não havendo sequer faturas que possam comprovar a utilização deste, quer seja para empréstimos, quer seja para compras.

III.
Constatada a ausência de explicações claras sobre a contratação, em violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a conversão do contrato firmado por RMC para a modalidade de empréstimo consignado tradicional.
IV.
Dano moral configurado, em razão da conduta abusiva da instituição financeira, que impôs à autora uma modalidade de crédito mais onerosa, causando-lhe prejuízo em sua renda previdenciária. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
V -
Resta afirmar que não se verifica a má-fé na consignação das parcelas mensais decorrente do empréstimo que, até a conversão pela via judicial, vigia entre as partes, razão pela qual não se aplica a pena de repetição em dobro de indébito se não há evidência de má-fé do credor na cobrança indevida de valores.
Recurso conhecido e

parcialmente provido,
para a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinando o retorno das partes ao status quo ante; b) DETERMINAR ao banco réu que se abstenha de realizar descontos no

benefício da autora e referente ao contrato ora declarado nulo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de ter que restituir em dobro cada parcela descontada indevidamente após a aludida notificação; c) CONDENAR o réu a restituir, na forma simples, e se houver, na forma apurada em fase de liquidação, valores que tenham sido pagos a maior pelo consumidor, corrigido pelo INPC a contar de cada desconto e juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso; D) condenar o réu/apelado ao pagamento de danos morais,

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com atualização monetária a partir da data da publicação da decisão, mais juros legais desde o evento danoso.
Em face do novo enquadramento jurídico da matéria, fixo os ônus de sucumbência em 10% do proveito econômico, a serem pagos pelo Banco Requerido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
MARIA DAS GRACAS LIRA LIMA
, em face da sentença prolatada nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO e NULIDADE CONTRATUAL c/c RESTITUIÇÃO DE VALORES, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.

Por meio da demanda em questão, buscou o autor a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, pois acreditava se tratar de empréstimo consignado simples, porém observou se tratar de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC).

Desse modo, requereu que fosse declarado inexistente o débito em comento; devolvido em dobro o valor; a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e pagamento de custas e honorários advocatícios em 20% do valor total condenatório.

O autor juntou documentos.

Contestação ID Num. 20664902.

Réplica à Contestação ID Num. 20664908.

Ao sentenciar o feito assim dispôs:

ANTE O EXPOSTO, com base no(s) Art.(s) 487, I, e 373, inciso II, ambos do NCPC/2015, e no Princípio da Razoabilidade, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, conferindo validade ao(s) contrato(s) de empréstimo(s) consignado(s) celebrado(s) entre a parte Requerente e o(s) Banco(s) Requerido(s), consubstanciado(s) nos documentos acostados ao presente caderno processual. Sem custas pendentes. Se necessário, no entanto, à UNAJ para eventual procedimento de finalização. CONDENO, ainda, a(s) parte(s) vencida(s) a promover(em) o PAGAMENTO de honorários sucumbenciais, que ora fixo no patamar de 10% (dez por cento) sobre a importância pecuniária global da condenação / proveito econômico obtido com a causa, nos termos do Art. 85, § 2º e incisos, do NCPC/2015, ficando, por outro lado, de tal ônus dispensada se beneficiária da gratuidade de justiça.

Nas razões recursais,
MARIA DAS GRACAS LIRA LIMA
requer a reforma da sentença
alegando que

teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente do empréstimo que foi realizado indevidamente, pois acreditava se tratar de empréstimo consignado simples, porém observou se tratar de empréstimo na modalidade Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC).

Sustenta que os valores são descontados de seus proventos, mesmo não havendo uso do cartão de crédito. Ademias, violou-se o dever de informação, na medida em que a recorrente não fora cientificada de que o empréstimo realizado se dava na modalidade de cartão de crédito.

Aduz que a Cédula de Crédito juntada pelo banco não traz qualquer informação acerca do valor da parcela, as datas e os valores de cada prestação. É vero que em se tratando de empréstimo consignado, como já expusemos na inicial, deve haver especificação do valor das parcelas e data do vencimento de cada parcela, inexistente na cédula em questão.

Outrossim, afirma que não foi comprovado nos autos qualquer desbloqueio do cartão, bem como envio do mesmo a residência da apelante, mas tão somente cobranças abusivas que enseja, indenizações tais como as requeridas na inicial.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem Contrarrazões.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido autoral, tendo em vista não ter contratado empréstimo na modalidade RMC, nem sequer tendo sido informado como seria tal modalidade.

No caso em tela, observa-se que a discussão não se trata de inexistência do empréstimo, eis que o próprio autor/apelante afirmou ter realizado junto a ré/apelada, mas sim, de que não teria contratado o empréstimo na modalidade RMC e sim o empréstimo consignado tradicional.

Analisando os autos, verifica-se que as alegações da apelante são pertinentes, haja vista que os documentos apresentados pelo banco, tais como: uma proposta de adesão de cartão de crédito consignado, uma proposta de planilha simplificada e um comprovante de TED, o não demonstram que houve autorização para esse tipo de empréstimo.

Por outro lado, é possível verificar que a autora nunca utilizou o cartão de crédito em questão, não havendo sequer faturas que possam comprovar a utilização deste, quer seja para empréstimos, quer seja para compras.

Sabe-se que esta modalidade de cartão de crédito consignado é deduzido uma reserva de 5% do valor líquido do benefício previdenciário, descontados mensalmente, mesmo que o titular não faça uso do cartão.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, inciso III, é expresso ao determinar que a informação clara e adequada sobre produtos e serviços é direito básico do consumidor, nos seguintes termos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;

Em consonância com o art. 6º, inciso VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verificada sua hipossuficiência, cabe ao banco réu demonstrar que cumpriu com o dever de informar a consumidora de forma adequada e clara. Todavia, não consta nos autos prova contundente de que o autor tenha recebido explicações detalhadas sobre a modalidade contratada.

Os valores contratados foram creditados diretamente em sua conta corrente, o que reforça a tese de que seu objetivo era a obtenção de crédito bancário simples, denominado de empréstimo consignado, e não a adesão a um produto diverso, como o cartão de crédito consignado, situação que reforçam o vício de consentimento na contratação.

Além disso, a modalidade de cartão de crédito consignado apresenta-se mais onerosa ao consumidor, uma vez que implica não apenas ao pagamento de parcelas mensais, mas também a cobrança de encargos rotativos, que tornam a dívida crescente, quando o pagamento se atém apenas ao limite da reserva consignável, não havendo prazo pré definido para quitar a dívida.

Nesse sentido, tenho que em razão da vulnerabilidade da parte autora (art. 4º, I, CDC/90) e do dever de a parte ré prestar informações claras e objetivas sobre os seus produtos e serviços (Art. 31, CDC/90), e diante do fato de o contrato ter sido celebrado somente através de assinatura via reconhecimento facial e geolocalização, ou seja, não consta assinatura nos contratos, supõe-se que não houve o devido esclarecimento da modalidade contratada, repercutindo em quebra da boa-fé objetiva, uma vez que as legítimas expectativas da parte autora (contratação de empréstimo e não de cartão de crédito com margem consignável) foram frustradas, gerando vantagem para a parte ré.

Portanto, cabe a conversão do contrato por RMC em contrato de empréstimo consignado, ficando o banco obrigado a aplicar a taxa média, indicada pelo Banco Central, para contratações da espécie, na época em que firmada a avença, abatendo-se os respectivos valores já pagos pelo consumidor.

No tocante aos danos morais, é patente que a conduta da instituição financeira, ao não prestar informações claras e induzir a consumidora a uma contratação diversa daquela que desejava, gerou angústia e transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

No presente caso, em que não houve a assinatura de um contrato, mas apenas de uma proposta, não tendo o banco demonstrado que houve o devido esclarecimento sobre a modalidade contratada e pelo fato de a autora ser pessoa idosa e nunca ter utilizado o cartão de crédito em questão, corrobora-se à conclusão de que a consumidora viu-se envolvida em uma dívida que não correspondia ao seu interesse e, em razão disso, suportou descontos mensais em sua renda previdenciária, comprometendo seu sustento. Assim, a indenização por danos morais deve ser arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), montante que se afigura adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Em situação semelhante, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. CLÁUSULA DE CONTRATAÇÃO SEM AS DEVIDAS INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE CLAREZA. CONTRATO CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) Os contratos de cartão de crédito com empréstimo consignado podem ser abusivos e ilegais quando ausentes informações necessárias acerca da avença, revelando-se, por vezes, uma sistemática de simulação de empréstimos a juros de cartão de crédito, devendo a matéria ser tratada caso a caso, não se admitindo generalizações. 2) Quando do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 0005217-75.2019.8.04.0000, foram fixados critérios objetivos para a avaliação da clareza do contrato. 3) Ausência de clareza na indicação do serviço, juros, encargos e demais elementos essenciais à avença invalida eventual contrato firmado entre as partes. Consoante tese n.º 06 do IRDR, deve-se converter o contrato havido entre as partes em empréstimo pessoal consignado em folha, devendo ser recalculada a dívida em fase de liquidação de sentença.(TJ-AM - Apelação Cível: 0778479-09.2022.8.04.0001 Manaus, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 25/03/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 25/03/2024).

Outrossim, resta afirmar que não se verifica a má-fé na consignação das parcelas mensais decorrente do empréstimo que, até a conversão pela via judicial, vigia entre as partes, razão pela qual não se aplica a pena de repetição em dobro de indébito se não há evidência de má-fé do credor na cobrança indevida de valores.

Nesses termos:

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO. ASSINATURA. CONTRATANTE. PAGAMENTO MÍNIMO. FATURA. ABUSIVIDADE. INFORMAÇÃO. ACESSO. INSUFICIÊNCIA. CONSUMIDOR. VULNERABILIDADE. DÍVIDA. RECÁLCULO. CONVERSÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDÉBITO. REPETIÇÃO. FORMA SIMPLES. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. 1. O art. 6º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor prescreve o dever de informar ao consumidor sobre todas as características importantes a respeito do financiamento de crédito ofertado pela instituição financeira. 2. Não há abusividade na previsão de descontos automáticos sobre a fonte de renda do consumidor quando há expressa concordância nesse sentido e dentro dos limites razoáveis previstos legalmente. O que se impede é a ocorrência de descontos unilaterais por única vontade da instituição financeira sem que se tenha dado ao consumidor a oportunidade de compreender a operação de crédito contraída. 3. A contratação de cartão de crédito consignado deve esclarecer se a deflagração dos encargos atinentes ao valor sacado incidirá a partir do não pagamento integral da fatura, mês a mês, ou se o desconto mínimo na folha de remuneração do consumidor já corresponde ao débito com acréscimo dos respectivos encargos. 4. A inexistência de prévia e clara comunicação ao consumidor acerca das condições de quitação do débito torna a dívida aleatória, o que caracteriza notório prejuízo e extrema vulnerabilidade, logo a operação de cartão de crédito consignado deve ser convertida em empréstimo consignado. 5. O art. 51, inc. IV, do Código de Defesa do Consumidor dispõe serem nulas de pleno direito as cláusulas consideradas abusivas ou incompatíveis com a boa-fé. O consumidor não deve ser onerado excessivamente, assim como a boa-fé objetiva contratual não pode ser violada. 6. O consumidor cobrado em quantia indevida faz jus à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, devidamente atualizado, exceto em caso de engano justificável. A restituição deve se dar de forma simples quando configurado o engano justificável da instituição financeira. 7. A ausência de inscrição do nome do consumidor no cadastro de proteção ao crédito descaracteriza a ocorrência de dano moral indenizável. Divergências de interpretação contratual não ocasionam, em regra, a violação dos direitos da personalidade. 8. Apelação parcialmente provida.
(
Acórdão 1655630
, 07008540720218070014, Relator(a): JOÃO EGMONT, , Relator(a) Designado(a):HECTOR VALVERDE SANTANNA 2ª Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para a) DECLARAR a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, determinando o retorno das partes ao status quo ante; b) DETERMINAR ao banco réu que se abstenha de realizar descontos no

benefício da autora e referente ao contrato ora declarado nulo, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de ter que restituir em dobro cada parcela descontada indevidamente após a aludida notificação; c) CONDENAR o réu a restituir, na forma simples, e se houver, na forma apurada em fase de liquidação, valores que tenham sido pagos a maior pelo consumidor, corrigido pelo INPC a contar de cada desconto e juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso; D) condenar o réu/apelado ao pagamento de danos morais,

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com atualização monetária a partir da data da publicação da decisão, mais juros legais desde o evento danoso.

Em face do novo enquadramento jurídico da matéria, fixo os ônus de sucumbência em 10% do proveito econômico, a serem pagos pelo Banco Requerido.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 31/05/2025